Tribunal: TJDFT
Processo: 0719157-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA E ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS AD EXITUM. PRÁTICA DOS ATOS OS PROCESSUAIS ATÉ A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ACOLHIMENTO DA RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. UTILIZAÇÃO DOS CRITÉRIOS CONSTANTES DE PLANILHA DO PRÓPRIO RECORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
I. Honorários advocatícios convencionados ad exitum compreendem a prática de todos os atos processuais até a satisfação do crédito.
II. O acolhimento da reconvenção autoriza a estipulação de honorários de sucumbência, a teor do que dispõe o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não há fundamento para a modificação dos critérios de correção monetária na hipótese em que a sentença adota planilha apresentada pelo próprio recorrente.
IV. Recurso desprovido.